Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707067-63.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME EMBARGADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, Boaz Comercio de Portas e Portais LTDA – ME, em face da decisão proferida por esta relatoria, que não conheceu o recurso de apelação interposto por Ademilton Ricardo da Silva. Sustenta o embargante a existência de omissão na decisão de ID 65608251, sob o argumento de que os honorários advocatícios, embora devessem, não foram majorados nesta instância. Requer, portanto, sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado. É o relato do necessário. Os requisitos de admissibilidade do recurso estão presentes, conheço dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Neste ponto, existe razão ao embargante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou a seguinte tese: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” No caso, o embargado, réu, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação na ação e 10% do valor da causa na reconvenção. Interposta apelação, o recurso não foi conhecido, nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC (ID 65608251), o que impõe a majoração dos honorários de sucumbência. A decisão foi omissa quanto ao ponto e merece reparo. ISSO POSTO, dou provimento aos embargos de declaração interpostos para reconhecer a omissão apontada e majorar em 5% os honorários recursais, sob a mesma base de cálculo estabelecida na sentença, em prol do embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)